Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703407-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE LIANDRO ALBINO MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por JOSE LIANDRO ALBINO MOREIRA, em que requer a revisão da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado, objeto da ação penal 0702156-51.2019.8.07.0011, resultando na aplicação da pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, sob o argumento precípuo de suposta nulidade de prova (reconhecimento fotográfico). Intimada a Defensoria Pública (ID 43276958) para representar o acusado, a defesa técnica manifestou-se no sentido de que não há fundamento jurídico para a revisão pretendida. (ID 45071927). A manifestação veio, ainda, acompanhada de documentos (IDs 45071930 e 45071931). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Acerca do cabimento da revisão criminal, dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal em comento. Destarte, embora o requerente defenda a ausência de provas suficientes para a condenação, não é o que se vislumbra da análise da cópia dos autos originários apresentada ao ID 45071930. Consoante bem exposto pela própria Defesa em sua manifestação, verbis: Pelo que se depreende do processo originário, a sentença condenatória e o acórdão que a manteve observaram os critérios de validade do reconhecimento fotográfico e pessoal do autor dos fatos, tendo as vítimas ratificado a diligência em juízo. Portanto, em que pese o direito à autodefesa assegurado ao peticionante, inclusive através da possibilidade de requerimento de revisão criminal por iniciativa própria (art. 623 do CPP), os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. (...) Quanto à dosimetria, verifica-se que está em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema. Por fim, vale registrar que semelhante pedido revisional em relação ao processo originário foi formulado pelo requerente, também distribuído a esta Relatoria, e inadmitido em decisão proferida em 11/10/2022 (PJE n. 0728582-31.2022.8.07.0000). Logo, o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora